Tribunal: CARF
Processo: 11610.015314/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.015314/2002-15
ACÓRDÃO
3402-012.637 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHOAIB, PAIVA E JUSTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO NO RICARF
O julgamento dos recursos voluntários dar-se-ão de acordo com o
Regimento Interno do CARF, nos termos do art. 37 do Decreto n°
70.235/72. O instituto do sobrestamento não mais está previsto neste
regulamento

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para que seja cumprida a decisão transitada em julgado no MS 97.0022532,
vencidos os conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que
votavam pelo sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Rescisória no 0103433-
54.2007.4.03.0000.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.637 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.015314/2002-15
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honorio dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 15-48.175,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SDR, que decidiu por unanimidade de votos, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, apenas para afastar a exigência das multas de ofício
sobre os créditos tributários lançados.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade nos autos, esclarecendo
que:
A interessada se mostra surpresa com a lavratura do Auto de Infração no 0035945,
no qual se exige o recolhimento de supostos débitos da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, referente 4o trimestre do ano-calendário de 1997, sob alegação de
que não há qualquer débito pendente de recolhimento para o período em questão, posto que os
valores que se exige na autuação estão com a exigibilidade suspensa por força de medida judicial
obtida em processo impetrado contra a União Federal.
Aduz que a exigência é completamente indevida em virtude da interessada
encontrar-se amparada pelo Mandado de Segurança no 97.0022532, distribuído em 10/07/97 à
15a Vara da Seção Judiciária de São Paulo/SP, cuja liminar foi concedida em 01/07/99
suspendendo a exigibilidade de recolhimento dessa contribuição, com fulcro no artigo 6o, inciso II
da Lei Complementar no 70/91, o qual dispõe que a sociedade civil de prestação de serviço de
profissão regulamentada está isenta do pagamento da COFINS.
Argumenta que em 07/07/99, quando já resguardada por medida liminar, obteve
sentença integralmente procedente, motivo pelo qual a União Federal interpôs recurso de
apelação, que não cassou a liminar até então, encontrando-se o processo pendente de julgamento
da 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Alega que um dos pedidos da ação judicial seria o resguardo à autuações fiscais
tendentes à exigência dos valores em questão, e que por isso a autuação em tela, além de ferir o
disposto no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional – CTN, estaria desrespeitando a ordem
judicial.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.637 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.015314/2002-15
3
Verifica-se a improcedência na continuidade da cobrança destes saldos, uma vez
que os valores encontram-se com exigibilidade suspensa por força de decisão judicial, sendo o
auto de infração totalmente improcedente , carecedor de motivação, razão pela qual, em
observância ao princípio da moralidade e da motivação, que devem nortear os atos da
administração pública, tal autuação e o lançamento dela decorrente merecem ser prontamente
cancelados.
Do Direito
Para a interessada, a autuação está fundada na falta de localização/comprovação
pelo Fisco da existência de processo judicial que suspendeu a exigibilidade dos recolhimentos da
COFINS.
Entretanto, não é lícito ao Fisco pautar-se em simples falta de localização de
comprovantes de processo judicial que atribui suspensão de exigibilidade dos valores objeto da
autuação, ao invés de requerer esclarecimentos ao contribuinte.
A motivação, segundo a interessada, é requisito de validade dos atos da
administração pública, sendo que o ato administrativo destituído de motivação é nulo, bem como
o lançamento dele decorrente.
Aduz que, no caso em tela, o lançamento é totalmente imotivado, pois não se
constata a ocorrência de situação fática que respalde a cobrança, e que diante da inexigibilidade
por ordem judicial dos recolhimentos elencados no Auto de Infração, referida autuação encontra-
se eivada de insanável vício de nulidade.
Cita o art. 37 da Constituição Federal de 1988, no qual está assentado que a
administração pública é regida, dentre outros, pelo princípio da moralidade. Cita ainda a doutrina,
para argumentar que o princípio da moralidade conduz a uma atuação do Fisco em orientar o
contribuinte, mais do que persegui-lo. Portanto, antes de lavrar o Auto de Infração competiria ao
Fisco notificar o contribuinte a apresentar esclarecimentos/informações sobre supostas
irregularidades constatadas.
Ressalta que a postura do Fisco de esquivar-se da solicitação de esclarecimentos ao
contribuinte consubstancia flagrante lesão ao aludido princípio da moralidade. E que esta conduta
acarreta transtorno ao contribuinte, gerando significativo dispêndio para elaboração e
acompanhamento de defesa administrativa.
Assim, restando demonstrado que o Auto de Infração ora impugnado carece de
motivação, sendo que sua lavratura consubstancia lesão ao princípio constitucional da moralidade
da administração pública, seu pronto cancelamento é decisão que se impõe de sorte a impedir
que a interessada seja ilegalmente constrangida pelo Fisco.
Do Pedido
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.637 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.015314/2002-15
4
Ante o exposto, pede e espera a ora impugnante seja conhecida e provida a
presente impugnação, de sorte a ser cancelado o auto de infração ora atacado e integralmente
anulado o lançamento tributário dele decorrente.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado entendeu que o fato
de ter uma liminar concedida em sede de mandado de segurança (Ação judicial no 97.0022532/SP)
suspendendo a exigibilidade do crédito deve ser observado pela Administração Tributária. E,
novamente compulsando-se os autos, constata-se que o crédito apurado encontra-se suspenso
até a presente data, inicialmente em virtude da referida decisão judicial, e depois aguardando o
julgamento da presente impugnação (vide documentos às fls. 211, 233, 234 e 235). Entretanto, ao
revés do alegado pela interessada, a concessão da liminar suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário não significa que a Administração Tributária esteja impedida de constituir o crédito
tributário a fim de prevenir a decadência dos débitos informados na DCTF. Em 16/08/2019, em
novo relatório de acompanhamento, a DICAT/EAMJ informa que o Acórdão da Segunda Seção do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, de 05 de maio de 2019 (fl. 217), julgou procedente o
pedido de rescisão para desconstituir o acórdão prolatado nos autos do MS no 97.022532-1, com
efeitos ex tunc, e em juízo rescisório dar provimento à remessa oficial e à apelação da União para
denegar a ordem. Em consulta ao site do TRF3 na data do presente julgamento, constata-se que
em 01/10/2019 foi julgado os embargos de declaração, que foram acolhidos “sem efeitos
infringentes para sanar o erro material indicado e, de ofício, corrigir o dispositivo para estabelecer
a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa
atualizado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado”. Em 11/10/2019 foi disponibilizado o acórdão no Diário Eletrônico. Não há, portanto,
nesse momento, qualquer mandamento judicial pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ora questionado. Logo, mantido o lançamento no presente julgamento e não havendo
mais a suspensão da exigibilidade por medida judicial em vigor, outro caminho não há que o
prosseguimento da cobrança do crédito tributário apurado no Auto de Infração no 0035945.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 30/10/2019, interpôs
recurso voluntário em 29/11/2019 alegando que a extinção do crédito tributário, além de existir
sim decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade do crédito em razão .
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Como se vê, o cerne da controvérsia reside na cobrança de COFINS das sociedades
civis de profissões regulamentadas.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.637 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.015314/2002-15
5
Duas ações judiciais são citadas no caso:
a) Mandado de Segurança, impetrado pelo COHAIB PAIVA E JUSTO, no
97.0022532 com transitado em julgado em 2007 inicialmente houve
deferimento da liminar;
b) Ajuizamento de Ação Rescisória no 0103433-54.2007.4.03.0000 por
parte da União, a fim de modificar o acórdão proferido no Mandado de
Segurança no 97.0022532. Em consulta processual pública realizada por
esta conselheira, verificou-se que, em 2021, o autos foram remetidos ao
STJ para julgamento de recurso especial. Em consulta ao sistema do
Superior Tribunal de Justiça, verifico que os recursos especiais
interpostos por ambas as partes foram julgados em 28/06/2024 pela
Segunda Turma do STJ. Nos referidos julgamentos, foi dado provimento
ao Resp interposto pela Fazenda Pública reconhecendo a incidência dos
juros de mora no período em que a cobrança foi obstada pela decisão
judicial, já o Resp da ora recorrente neste processo, foi negado
provimento, sem trânsito em julgado.
Apesar da matéria discutida na Ação Rescisória ser baseada em mudança
jurisprudencial sem transito em julgado, observa-se que o tema central discutido nestes casos já
foi pacificado pelo tema de repercussão geral no 71, transitado em julgado em 29/06/2018, sem
modulação de efeitos, fixando a seguinte tese: “É legítima a revogação da isenção estabelecida no
art. 6o, II, da Lei Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC 70/1991 é
apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos
concernentes à contribuição social por ela instituída”.
A ação rescisória hoje em curso visa justamente a desconstituição do MS favorável
ao contribuinte, bem como a incidência dos juros sobre essa cobrança baseando-se no RE 71.
Contudo, vamos aos fatos: ação rescisória foi ajuizada em 2007, quando havia
apenas uma mudança jurisprudencial sobre o tema, a repercussão geral do tema só foi instaurada
em 05/09/2014 e o trânsito em julgado da matéria em 29/06/2018. Logo, quando a rescisório foi
ajuizada não havia sequer RE. Em verdade, a União federal foi beneficiada por uma causa
superveniente ocorrida durante o trâmite do processo.
É indiscutível que o tema 71 ao não trazer a modulação dos efeitos para o caso traz
prejuízos consideráveis ao instituto da coisa julgada tributária, vez que seria necessária a
interrupção dos efeitos da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo,
independente do tributo que se esteja discutindo, quando esta Corte se manifestar em sentido
oposto. Entretanto frise-se que o próprio STF ressalta que, embora não haja a modulação dos
efeitos, nesses casos deve haver respeito aos princípios das anterioridades anual e nonagesimal.
Patente, pois, que, atualmente, a cobrança da COFINS das sociedades civis de
profissões regulamentadas é devida. Não se discute isso neste processo. E se assim o fosse,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.637 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.015314/2002-15
6
aplicaria de pronto o tema 71, mas a questão aqui é: posso cobrar a COFINS desta entidade no
período de apuração referente a 01/10/1997 a 31/12/1997, quando esta entidade possuía um
mandado de segurança transitado em julgado proibindo essa cobrança?
Hoje, o processo que referida ação rescisória que se encontra no STJ visa a
desconstituição do MS favorável, indo muito mais além que a aplicação do tema 71: a ideia é
possibilitar a cobrança da COFINS, já claramente possível de ser cobrada que, inclusive, já está
sendo paga pela recorrente, respeitada a anterioridade anual e nonagesimal, bem como
desconstituir o MS favorável à recorrente.
Em uma primeira percepção do caso podíamos até afirmar que estaríamos diante
de um caso de concomitância, em razão da súmula 1 do CARF: Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Contudo, a propositura da ação não se deu pelo
sujeito passivo, logo, afasto qualquer possibilidade de suscitarmos a referida súmula neste caso.
A cobrança em si do tributo pode e deve ser realizada, mas em razão do trânsito em
julgado do MS 97.0022532 favorável ao contribuinte, entendo que, até este momento, é a única
decisão com trânsito em julgado devendo esta ser integralmente cumprida por este órgão. No que
tange o cumprimento da ação rescisória, não havendo trânsito em julgado, entendo que este
processo em nada interfere neste PAF, já que o ator da ação é o sujeito ativo da obrigação
tributária.
Ademais, não havendo necessidade de sobrestamento algum, conforme exposto
acima, caso a União Federal venha a ter êxito definitivo em seu pleito judicial, seu direito de
cobrar os créditos anteriores ao MS em atento, serão assegurados e definidos na própria ação
rescisória ajuizada, fora da competência deste órgão.
Ressalto, por fim, que essa julgadora rechaça qualquer ofensa à coisa julgada
tributária que venha a existir nesta esfera ou em qualquer outra, seja lá qual for a tese
estapafúrdia aplicada, tendo em vista ser este um instrumento básico e fundamental para
manutenção da segurança jurídica em qualquer Estado Democrático de Direito.
Sem mais delongas e na competência administrativa que me é atribuída, pelo
exposto, voto por conceder provimento ao recurso voluntário para cumprir a decisão transitada
em julgado no MS 97.0022532.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.637 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.015314/2002-15
7

Fl. 293
DF CARF MF
Original